Tribunal: TJMT
Processo: 1022298-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022298-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Comodato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (AGRAVANTE), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (AGRAVADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022298-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOAO ANDERSON BRAGA e MARIA LUCIA BRAGA

AGRAVADO:

ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE

– SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO
.

Havendo indícios suficientes da prática de agiotagem é possível a inversão do ônus da prova, nos termos da Medida Provisória nº 2.172-32, imputando-se ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
JOAO ANDERSON BRAGA e MARIA LUCIA BRAGA

AGRAVADO:

ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOAO ANDERSON BRAGA e MARIA LUCIA BRAGA
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Cobrança n. 1047658-96.2020.8.11.0041,
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Sustentam que ajuizaram a ação anulatória de origem visando a desconstituição dos contratos de confissão de dívida e de comodato rural firmado com o Agravado.

Aduzem que
“cabe ao credor/beneficiário o ônus da prova da regularidade do negócio, nas ações que versarem sobre disposições contratuais alegadas usuárias.”

Afirmam que
“se a questão fosse apenas essa, teria agido corretamente a d. Juíza. No entanto, o fato é que o empréstimo pessoal tomado pelo Agravante e concedido pelo Agravado se utiliza de juros usurários e abusivos, configurando, portanto, a prática de agiotagem. Daí o porquê de se requerer a inversão do ônus da prova.”

Assim, requerem a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a audiência designada na origem. E, no mérito, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, deferindo a inversão do ônus da prova.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 183280170.

A antecipação da tutela recursal deferida apenas para suspender a realização da audiência.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 182680688, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Trata-se de Ação Anulatória, na qual os Agravantes buscam a desconstituição dos contratos de confissão de dívida e de comodato rural firmado com o Agravado, ao argumento de que tais instrumentos visam encobrir a prática ilegal de agiotagem.

Insurgem-se os Agravantes contra a parte da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, ao fundamento de ausência de indícios da prática de agiotagem.

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário consignar que tal prática é repudiada pelo ordenamento jurídico brasileiro, em conformidade com o Decreto nº 22.626/1933 e a Medida Provisória nº. 2.172-32, de 23/08/2001, os quais determinam a nulidade de tais estipulações, devendo o juiz ajustá-la à medida legal.

É sabido, ainda, que a MP nº 2.172-32 foi editada justamente para obstar a realização de mútuo feneratício fora do âmbito das operações do mercado, não reguladas pelas leis comerciais e de proteção ao consumidor.

Os arts. 1º e 3º da Medida Provisória 2.172-32/2011 ao dispor sobre as estipulações usurárias, permitem a inversão do ônus probatório, transferindo ao credor o dever de provar a regularidade da obrigação assumida, desde que verificada a verossimilhança da alegação do devedor, conforme cito:

"Art. 1º. São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam:

I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, na hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido;

II - nos negócios jurídicos não disciplinados pelas legislações comercial e de defesa do consumidor, lucros ou vantagens patrimoniais excessivos, estipulados em situação de vulnerabilidade da parte, caso em que deverá o juiz, se requerido, restabelecer o equilíbrio da relação contratual, ajustando-os ao valor corrente, ou, na hipótese de cumprimento da obrigação, ordenar a restituição, em dobro, da quantia recebida em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido, (...)"

"Art. 3º Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação."

No caso em comento, verificam-se os indícios de prova escrita que instruíram a exordial são suficientes para revelar a presença da verossimilhança das alegações dos Agravantes e deferir a inversão probatória pretendida, mesmo porque fora detalhada a progressão da dívida oriunda dos contratos avençados entre as partes, da qual se extrai a incidência de base de cálculo exorbitante e aluguel de pastos “sem onerosidade” para o credor/agravado, o que evidencia a disparidade das obrigações contratuais.

Dessa forma, havendo indícios suficientes para se deferir a inversão do ônus da prova, cabe ao credor, ora Agravado, comprovar a licitude do débito e a inexistência de cobrança de juros extorsivos.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a inversão do ônus da prova,
os termos do artigo 3º, da MP n.º 2.172-32/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024